Tribunal: TJMT
Processo: 1000628-76.2019.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Mandado de Segurança no.:
1000628-76.2019.8.11.9005
DECISÃO MONOCRÁTICA
E M E N T A
MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO PREJUDICADA – PERDA DO OBJETO.
Com a retratação da Autoridade Coatora, que determinou o recebimento do recurso inominado do processo originário, resta prejudicada a análise do presente mandado de segurança.
DECISÃO
Vistos, etc.
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado contra ato acoimado de ilegal perpetrado pelo MM. Juiz de Direito do Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá, que indeferiu o pedido de gratuidade nos autos do processo originário no. 8039158-76.2019.811.0001 e determinou o recolhimento do preparo recursal no prazo de 02 (dois) dias, sob pena de deserção.
Requereu a concessão da liminar para determinar o recebimento e regular processamento do recurso, independentemente do recolhimento do preparo.
Pois bem.
Analisando os autos do processo de origem, verifica-se que houve retratação do juízo de origem no movimento 43, o qual determinou o recebimento do recurso e envio dos autos à Turma Recursal para prosseguimento da ação, o que culmina na perda do objeto do presente mandado de segurança.
Neste sentido:
MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO PREJUDICADA, POIS O RECURSO INTERPOSTO PELA IMPETRANTE, INICIALMENTE NÃO RECEBIDO, FOI ADMITIDO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, SENDO JULGADO NESTA DATA. PERDA DO OBJETO. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. UNÂNIME.
(TJ-RS - MS: 71004423364 RS , Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 09/07/2013, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/07/2013)
Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente mandado de segurança, diante da perda de objeto, nos moldes do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Sem custas e sem honorários advocatícios, pois inaplicáveis à espécie.
P. R. I. C.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator